Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-33.2015.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000447-33.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), HELIEBER ALVES DE ARAUJO - CPF: 012.440.251-86 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000447-33.2015.8.11.0049

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: HELIEBER ALVES DE ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo

da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica
na ação de busca de apreensão nº 0000447-33.2015.8.11.0049 proposta contra
HELIEBER ALVES DE ARAUJO
que

levando em consideração que o réu purgou a mora, conforme constou da inicial, julgou procedente o pedido, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito determinando a restituição do bem a parte ré e o condenando ao pagamento do ônus e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

Recorre a instituição financeira alegando
,
em síntese, que não deve prosperar o entendimento de purgação da mora, porquanto não fora efetuado o valor integral do contrato pactuado, com as inclusões devidas, tais como despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios, que deve prevalecer
os princípios norteadores norteados do pacto.

Afirma que “
por depósito integral, no conceito do CPC, para o fim da presente ação, é todo aquele que contempla, além do principal, a multa, os juros e demais encargos moratórios, de sorte que, assim, tem-se o efeito visado, que é o de se afastar a mora que virá a incidir ou que incide até então, cessando da data do depósito para frente”.

Aduz que conforme dispõe o § 2º do artigo 3º, do Decreto 911/69, o pagamento da integralidade da dívida, corresponde às parcelas vencidas e vincendas devidamente atualizadas, incluindo honorários e custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar.

Assim, defendendo que o depósito do pagamento da integralidade da dívida não foi realizado até o momento, requer a anulação da sentença singular, com o

prosseguimento do feito e intimação do apelado para que complemente o pagamento do débito, equivalente as parcelas vencidas e vincendas, atualização, custas processuais e honorários advocatícios requerendo, ao final, o provimento do apelo.

O apelado ofertou contrarrazões (id nº 105671685) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo

da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica
na ação de busca de apreensão nº 0000447-33.2015.8.11.0049 proposta contra
HELIEBER ALVES DE ARAUJO
que

levando em consideração que o réu purgou a mora, conforme constou da inicial, julgou procedente o pedido, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito determinando a restituição do bem a parte ré e o condenando ao pagamento do ônus e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

Alega que o valor depositado não foi suficiente para quitar a integralidade da dívida, pois não corresponde as parcelas vencidas e vincendas, atualização, custas processuais e honorários advocatícios.

Afirma que “
por depósito integral, no conceito do CPC, para o fim da presente ação, é todo aquele que contempla, além do principal, a multa, os juros e demais encargos moratórios, de sorte que, assim, tem-se o efeito visado, que é o de se afastar a mora que virá a incidir ou que incide até então, cessando da data do depósito para frente”.

Requer a anulação da sentença singular, com o

prosseguimento do feito e intimação do apelado para que complemente o pagamento do débito,

Em que pesem as razões apresentadas no recurso em tela, hei por bem manter a r. sentença ora atacada.

Como cediço,
a partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não se cogita mais, portanto, em purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Por outro lado, registra-se que, para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença, o que, no caso, ocorreu.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.931/04).

II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante.

III -
O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão , com fundamento no § 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.”

(N.U 1029423-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei).

E ainda:

“
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Alegação de que o depósito deve corresponder ao valor das prestações vencidas e vincendas atualizadas e verbas sucumbenciais. Quitação pela ré do valor conforme indicado na inicial. Atualização correspondente a um mês transcorrido entre a data do ajuizamento da demanda e do depósito que não justifica a manutenção do bem nas mãos da financeira. Custas e honorários que, ademais, se tratam de despesas processuais, portanto, não devem ser considerados no débito. Determinação de restituição do bem mantida. Recurso não provido
.” (TJ-SP 21786479020178260000 SP 2178647-90.2017.826.0000, Relator: César Lacerda, data de julgamento: 03/10/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, data de publicação 05/10/2017).

Com efeito, dispõe o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto Lei 911/69:

Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º
No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No presente caso, verifico que a parte ré da Ação de Busca e Apreensão efetuou o depósito (id nº 105671685 de acordo com a determinação legal, atendo-se ao
quantum
apresentado pelo credor fiduciário na inicial (id nº 105671684).

Neste contexto, conclui-se que é ônus do credor manter o valor do débito atualizado no curso do processo, não se havendo que falar, por conseguinte, em necessidade de que a parte ré se incumba e realizar referidos cálculos, como pretende o autor.

Sobre o tema, é o entendimento fixado pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.418.593/MS:

"Diante do novo texto legal, fica nítido que, nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENT VOL-01981-05 PP-000991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial" (REsp 1.418.593/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão. DJe 27/05/2014)

Assim, não há falar em reforma da r. sentença, pois entende-se por autorizada a restituição do bem, objeto da alienação fiduciária, ante o depósito efetuado pelo apelado, compreendendo o montante "apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial", no prazo de cinco dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Como se vê, escorreita a sentença e não merece prosperar a alegação de insuficiência de pagamento para fins de purgação da mora por inclusão dos valores relativos as custas e despensas processuais e honorários advocatícios.

Veja-se, ademais, que a sentença recorrida já condenou nas verbas de sucumbenciais:

“
Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
”. (id nº 105671685)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo intacta a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022